Tribunal: TJPA
Processo: 0001518-85.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001518-85.2010.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SIMONE DO SOCORRO CAXIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0001518-85.2010.8.14.0009
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelada: SIMONE DO SOCORRO CAXIAS DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

- DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

– DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0001518-85.2010.8.14.0009
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelada: MIRLENE GIOVANA DA SILVA LIMA representada por SIMONE DO SOCORRO CAXIAS DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
MIRLENE GIOVANA DA SILVA LIMA
representada por
SIMONE DO SOCORRO CAXIAS DA SILVA.

Consta dos autos que no dia 11.01.2010, por volta das 04 horas, o sr. PAULO CÍRIO AMORIM LIMA, encontrava-se recolhido em uma das celas da Delegação de Polícia de Bragança/PA, quando outros companheiros de cela, em ação conjunta o agrediram até a morte.

O
De Cujus
deixou uma filha, a menor impúbere MIRLENE GIOVANA DA SILVA LIMA, nascida em 18.09.2000, a qual necessita de cuidado e assistência.

Assim, a represente da menor ingressou com a presente ação, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a fixação de pensão mensal a ser paga a autora.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 60.000,00 e ao pagamento de pensão mensal à requerente no patamar de 2/3 do salário-mínimo, perdurando tal obrigação até a requerente completar 25 anos de idade.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de responsabilidade civil do Estado e ausência do nexo de causalidade. Alegou a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma ainda que não há comprovação de danos materiais. Alega a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em pagamento de honorários quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Id 12320505.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para reformar a sentença com relação a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0001518-85.2010.8.14.0009
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelada: MIRLENE GIOVANA DA SILVA LIMA representada por SIMONE DO SOCORRO CAXIAS DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de morte de detento nas dependências da penitenciária.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No presente caso, o detento morreu dentro de estabelecimento prisional, sendo vítima de seus companheiros de cela.

Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, “permitiu”, por omissão ou negligência, a ocorrência do crime, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelante, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, diante da ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

Restou comprovado nos autos, que o detento morto possuía filha menor, conforme se observa na certidão de nascimento da requerente ID 12320484, portanto presumida a dependência da mesma em relação ao seu genitor, desta forma deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado, bem como o direito da filha menor ao recebimento de pensão mensal, a contar da data do óbito do genitor até que complete idade em que possa suprir sua própria subsistência, sendo majoritário na jurisprudência que a idade final de 25 anos para o recebimento da pensão.

Segue jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

(STJ - AgInt no REsp 1603756 / MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO DOS FILHOS MENORES. 1. A controvérsia a ser analisada se restringe à responsabilidade do ente público decorrente do evento que ocasionou o falecimento de preso. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva como preceitua o artigo 37, § 6º da Carta Constitucional. 3. A hipótese dos autos é de omissão específica, visto que a inércia administrativa foi a causa direta e imediata do não impedimento do evento. 4. Ainda que a morte do preso dentro do presídio tenha sido resultada por atuação de outros detentos, deve o Estado responder objetivamente pelo dano produzido, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. 5. A segurança é uma das atividades típicas do réu, sendo certo que, a ação criminosa praticada por terceiro decorreu diretamente da facilidade encontrada por estes, resultando daí também o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. 6. Nesse passo, revelou-se o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), impondo-se ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 7. Considerando o choque da tragédia e o sofrimento experimentado pelos autores, bem como a gravidade da conduta omissiva, entendo que a verba indenizatória fixada a título de danos morais deve ser mantida, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos. 8. No que toca à pensão, também não assiste razão ao recorrente. A sentença analisou adequadamente a questão, ao determinar o pensionamento apenas aos filhos menores. 9. Ainda que não haja prova nos autos da dependência econômica dos autores ou comprovação de que a vítima exercia eventual atividade laborativa, a dependência de seus filhos menores é indiscutível, bem como a obrigação de sustento. 10. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00021737820178190007, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

In casu
, verifica-se que se trata de família de baixa renda, razão pela qual o pagamento é devido ainda que não reste comprovado que o
de cujus
exercia profissão remunerada, posto que é presumida a ajuda mútua entre os parentes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICÁVEL.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no REsp 1221706/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)

PLEITO DE REDUÇÃO
DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

O valor fixado a título de danos morais, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pela requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em sendo assim, a sentença mostra-se irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/11/2023